Tribunal: TJDFT
Processo: 0715805-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO. OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ART. 323 DO CPC.
1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, em observância ao princípio da economia processual, é cabível a inclusão das prestações vencidas e não adimplidas no decorrer do processo, inclusive as que se tornarem exigíveis na fase de cumprimento de sentença. Inteligência do artigo 323 do Código de Processo Civil.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.